Tribunal: TJES
Processo: 0002118-78.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002118-78.2013.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON GOMES NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. EXCESSO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As provas são claras a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas tanto pelo exame de alcoolemia quanto pelos depoimentos colhidos.

2.
Admite-se que a conduta tipificada no artigo 306 do CTB seja constatada por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora, sendo que essa verificação poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

3.

Não se afigura possível ao julgador pautar-se apenas em preceitos genéricos e elementos integrantes do próprio tipo penal para majorar a reprimenda. Pena privativa de liberdade reduzida, assim como a pena de multa e a pena de suspensão da habilitação ou do direito obter a permissão. Circunstâncias agravantes e atenuantes mantidas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002118-78.2013.8.08.0006

APELANTE: ROBSON GOMES NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Robson Gomes Nascimento
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz
, que
considerou o réu como incurso nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, condenando-o à pena de
2 anos, 3 meses e 7 dias de detenção e 255 dias-multa
, além da suspensão da habilitação.

O recorrente, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias ao acolhimento da pretensão punitiva estatal. Aponta, ainda, excesso na fixação da pena-base e equívoco no reconhecimento da agravante prevista no artigo 298, inciso I, do CTB, pugnando, por fim, pela fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ao menos quanto à procedência da pretensão punitiva,
sem razão o recorrente.

De acordo com a
peça vestibular
, em 28/3/2013, por volta das 20 horas, no Bairro de Fátima, em Aracruz,
o apelante conduzia sua motocicleta com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou substância análoga
, além de
não possuir habilitação
. Após colidir com um Fiat/Palio, o recorrente recusou-se a realizar o teste de "bafômetro", embora os elementos colhidos atestem os sintomas de embriaguez.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas pelo exame de alcoolemia, pela confissão do apelante e pelos depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Quanto ao crime descrito no artigo 306 do CTB, sabidamente de
perigo abstrato
, basta para a sua caracterização a condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Aliás, praticada a conduta posteriormente à Lei n.º 12.760/2012,
quando o percentual de álcool no sangue deixou de ser elemento central do tipo penal
, admite-se que a conduta criminosa seja constatada por
sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora
, sendo que essa “verificação [...] poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”. (artigo 306, §2º, do CTB)

Há nos autos o exame de alcoolemia realizado pela Polícia Militar
(folha 16), atendendo com suficiência aos critérios estabelecido pela Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, que traz justamente os procedimentos a serem adotados pela autoridade de trânsito quando houver a recusa ao exame do bafômetro. De acordo com a avaliação,
o condutor
admitiu ter ingerido bebida alcoólica
, estava
falante,

irônico
,
arrogante
,
exaltado
,
disperso
e
agressivo,
além de apresentar
olhos

vermelhos, sonolência,

odor

de

álcool

no

hálito,

desordem nas vezes
e
dificuldade no equilíbrio
, grupo de circunstâncias que se enquadra nas informações mínimas previstas no Anexo II do ato normativo supramencionado.

O próprio apelante, interrogado na esfera judicial,
admitiu

ter

ingerido

bebida

alcoólica.

Também ouvido em juízo, o policial militar Fábio da Bella
confirmou que acusado apresentava sinais claros de embriaguez
, ratificando, portanto, o resultado do exame de alcoolemia por ele subscrito.

A pretensão punitiva estatal, portanto, deve ser julgada procedente.

Quanto à pena,
melhor sorte socorre o apelante, ao menos parcialmente.

Sabe-se que a pena-base deve ser fixada concreta e motivadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Embora, de fato, seja alto o grau de reprovabilidade da conduta (
culpabilidade
)

– posto que o réu tentou fugir do local do acidente que praticou embriagado, situação tão grave que, na verdade, é tipificada como crime autônomo pelo CTB, no artigo 305 ("afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída") –, as
circunstâncias
do crime não se prestam ao afastamento da pena-base de seu mínimo legal, já que o fato de o crime ter sido praticado a bordo de uma motocicleta já é algo considerado pelo próprio tipo penal ("veículo automotor"). Não há nada nisso que extrapole a gravidade em abstrato do crime.

Dessa forma, havendo apenas uma circunstância judicial negativa, entendo como
necessária e suficiente à adequada reprovação da conduta
, partindo das balizas fixadas pelo preceito secundário do tipo penal (6 meses a 3 anos de detenção), a
pena-base de 1 ano de detenção e 90 dias-multa
, lembrando que não há cálculo aritmético ou pesos absolutos para cada circunstância judicial negativa.

Na segunda fase, correta a compensação entre a
agravante

prevista no artigo 298, inciso I, do CTB
(crime cometido "com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros") e a
atenuante
gizada no artigo 65, inciso III, “d”, do CP (confissão espontânea). A despeito do que se diz,
incide a agravante porque o crime, de fato, causou grande risco de grave patrimonial, tanto que acabou por causar prejuízo concreto com a colisão entre os veículos.

Incide, ainda, a
agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB
(cometer o crime "sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação"), sobre o que não há insurgência. Não se pode falar, ainda, na exclusão da
agravante da reincidência
, pois, ocorrido o trânsito em julgado anterior em 2010, é perfeitamente possível a utilização da condenação para o novo crime ocorrido em 2013.

Agravo a pena, assim, em 1/6 (por duas vezes) e
fixo a pena intermediária em 1 ano e 4 meses de detenção e 120 dias multa
, que se torna
definitiva
, na terceira fase, em razão da ausência de
causas de aumento ou de diminuição.

Reduzo,
proporcionalmente
, a pena de
suspensão da habilitação ou do direito obter a permissão para 1 ano,
tomando por base os limites mínimo e máximo para a sanção (artigo 293 do CTB) e o
quantum
da pena privativa de liberdade, com o qual deve guardar equivalência.

A teor do artigo 33, §2º, e artigo 44, ambos do CP, mantenho
o

regime inicial semiaberto
e a não
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, o que se dá em virtude da reincidência. Quanto a isso, a despeito da insurgência defensiva,
trata-se de condição
objetiva
que impede o regime inicial mais brando e, também, a pena substitutiva.

Necessário destacar, por fim, que a pena privativa de liberdade poderá importar o reconhecimento da
prescrição

da

pretensão

punitiva
.

Considerando que, a teor do artigo 109, inciso V, do CP, a
prescrição
ocorrerá em
4 anos
quando a pena estiver no intervalo entre 1 e 2 anos,
inafastável
será o reconhecimento da mesma
, posto não se ter verificado qualquer causa interruptiva entre o

recebimento

da

denúncia
, em 11/2/2014, e a publicação da sentença condenatória, em 7/12/2021.
Ocorre que
a declaração da prescrição
dependerá

do

trânsito

em

julgado

para

a

acusação
, conforme a expressa dicção do artigo 110, §1º, do CP. Isso porque, ainda que em tese,
há a possibilidade de reforma da pena
, situação que iria de encontro ao enunciado da
súmula 438 do STJ
: “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento,

determinando que os autos
retornem

à

conclusão
caso seja observado o trânsito em julgado para o órgão acusatório.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.